Tribunal: TJES
Processo: 0001522-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001522-88.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0001522-88.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MURILO SILVA SANTOS;

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 307 DA LEI 503/97, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CTB. CONDENAÇÃO COM PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 MESES E NOVE DIAS PENA-BASE FIXADA EM 7 (SETE) MESES E 17 DIAS DE DETENÇÃO. PENA BASE FIXADA RESPEITANDO O MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM A SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora ofereceu denúncia em face de MURILO SILVA SANTOS, nos autos qualificado(a), como incursa nos artigos 307 da Lei 503/97, na forma do artigo 69 do CPB.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que o Réu confessou o cometimento do crime que lhe fora imputado, tendo afirmado que dirigia na época o veículo sem a CNH, que estava suspensa.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva nos termos que seguem:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, consubstanciada na denúncia para condenar MURILO SILVA SANTOS, alhures qualificada, como incursa no artigos 307 da Lei 503/97, na forma do artigo 69 do CPB.

Quanto ao crime do artigo 309 do CTB: culpabilidade, nada a valorar; antecedente, nada a valorar; personalidade nada a valorar; conduta social, nada a valorar, motivos e circunstâncias do crime, nada a valorar; consequências do crime, nada a valorar; comportamento da vítima, nada a sopesar.

Como se infere, prevalecem, no cômputo geral, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao(à) acusado(a), pelo que fixo, para a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a PENA-BASE em 7 (sete) meses e 17 dias de detenção.

Aplico a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, visto que o denunciado confessou a prática do crime em seu interrogatório. Tornando-a, agora, em DEFINITIVO, por inexistir outra circunstância legal a ser aferida em 6 (SEIS) MESES e 9 (NOVE) DIAS.

Atento à inteligência do art. 44, §2º, do CP, vislumbro fazer a sentenciada jus ao benefício ali ventilado, pelo que substituo a supracitada pena corporal, ora irrogada ao mesmo, por uma pena restritiva de direito (CP, art. 43), a ser definida, oportunamente, pelo juízo competente (LEP, art. 147)

Irresignado, MURILO SILVA SANTOS interpôs Apelação pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que “considerando a inexistência circunstâncias desfavoráveis, bem como, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a MURILO SILVA SANTOS, inclusive sendo fundamento no que tange às circunstâncias judiciais, nada a valorar, se fazendo necessário reduzir a pena base para aquém do mínimo legal, o que deverá ser feito levando em consideração a contrario sensu o patamar de exasperação da pena-base de fixado pela jurisprudência do Eg. STJ para cada circunstância judicial individualmente considerada.

Não obstante, o Juízo de origem sequer reconheceu atenuantes que não tenham sido aplicadas em razão da súmula 231, STJ. Pelo contrário, fixou a pena base e aplicou atenuante, chegando à pena definitiva. Portanto, o pedido de fixação da pena base abaixo do mínimo legal não encontra respaldo, tanto por não haver atenuantes reconhecidas e não aplicadas, quanto pela própria vedação prevista na súmula 231, do STJ.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)